Tribunal: TJDFT
Processo: 0025567-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025567-51.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intimem-se as apelantes para, querendo, se manifestarem sobre as preliminares de inovação recursal e de impossibilidade de juntada de documentos em fase recursal, arguidas em contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator